Tribunal: STF
Processo: ARE 1532527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. ATO ILÍCITO PRATICADO PELO MUNICÍPIO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA AUTORAL LIMITADA AO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). VALOR QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DESTE COLEGIADO EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. SENTENÇA REFORMADA APENAS EM RELAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS SENDO PROVIDO O DA AUTORA E DESPROVIDO O DO RÉU.



    1.Recursos conhecidos, porque tempestivos, sendo o preparo dos recursos dispensado, por se tratarem os recorrentes de Fazenda Pública, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC e beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.



    2. Insurge-se o Município de Aracaju contra a sentença que julgou parcialmente o pleito autoral, condenando a municipalidade ao pagamento, a título de compensação por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista o ajuizamento de ação executiva fiscal indevida. Já a autora/recorrente pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.



    3. Consta nos autos que foi proposta execução fiscal em face da autora, tombada sob o nº 201912003206, distribuída perante a 20ª Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE, objetivando o recebimento de débitos com o IPTU do imóvel sito na Rua Napoleão Dória, 723, Cond. Residencial Santa Cecília, Bl. E, Apt. 102, Atalaia. Durante o trâmite processual, houve o bloqueio da conta da autora/recorrida.



    4. Ocorre que, conforme confirmado pela decisão da exceção de pré-executividade ajuizada pela autora no feito executivo acima indicado, o imóvel objeto da dívida vindicada não pertencia à autora, sendo reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito.



    5. Assim, restou devidamente provada a conduta do Município/recorrente consubstanciada no ajuizamento indevido de execução fiscal em face de pessoa que não possui débito junto à Fazenda Pública.



    6. Como bem salientado pela magistrada a quo, a obrigação do recorrente em indenizar a recorrida decorre da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que é atribuída às pessoas jurídicas de direito público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.



    7. No caso, a existência de dano moral é indiscutível, em razão do constrangimento suportado pela autora, que teve contra si ajuizada execução fiscal, bem como bloqueio de sua conta corrente por dívida que não pertencia a seu imóvel.



    8. Nesse sentido, a jurisprudência abaixo:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AJUIZAMENTO INDEVIDO DE EXECUÇÃO FISCAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ARTIGO 37, §6º, DA CR/88 - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - ARBITRAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Comprovados o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar, consoante art. 37, § 6º da CF/88, sendo objetiva a responsabilidade do Estado. - Tendo em vista a conduta do Estado, consubstanciada no ajuizamento indevido de execução fiscal em face de pessoa que não possui débito junto à Fazenda Pública, resta caracterizada a responsabilidade civil do ente público em indenizar o lesionado. - O valor do dano moral deve ser fixado atendendo-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma servir de repressão da conduta ofensiva, bem como atendendo ao caráter compensatório dos danos causados à vítima lesionada. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.15.000737-5/003, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Gutierrez, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 22/11/2021)



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MUNICÍPIO QUE PROPÔS CONTRA A AUTORA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PARA O RECEBIMENTO DE IPTU E DE TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXO. AUTORA QUE NÃO É PROPRIETÁRIA DOS IMÓVEIS GERADORES DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL E SUBSEQUENTE PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1. Configura inadequada prestação do serviço público, além de negligência, a inscrição indevida do nome do administrado na dívida ativa por débito tributário inexistente, além da propositura de ação de execução fiscal para a cobrança indevida de tal débito. 2. A inscrição indevida do nome do administrado em dívida ativa em razão de débito tributário inexistente, com a consequente propositura indevida de ação de execução fiscal, configura ato ilícito praticado pela Administração Pública (negligência), sendo certo que o dano moral é presumido (in re ipsa), vale dizer, prescinde da comprovação dos prejuízos imateriais efetivamente suportados pelo administrado. 3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada tão somente para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, cujo quantum é arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento e juros moratórios contados a partir do evento danoso (inscrição na dívida ativa), fixados segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da lei n. 9.494/1997 (com a redação dada pela lei n. 11.960/2009). (TJTO AP 0001125- 49.2018.827.0000, 5ª Turma da 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, Julgado em 24/04/2019).



    9. No tocante ao quantum indenizatório, assiste razão a parte demandante/recorrente ao pleitear a alteração do montante fixado a título de ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais decorrentes da cobrança indevida de débito fiscal. Cumpre recordar que o arbitramento dos danos morais deve tomar como norte a lesividade do dano, suas consequências na vida do ofendido, a capacidade socioeconômica do ofensor e o caráter pedagógico da condenação, a fim de não impor um valor irrisório, o que estimularia a reincidência, nem estabelecer um valor exorbitante, o que poderia levar a um enriquecimento sem causa, situação vedada pelo ordenamento jurídico.



    10. Diante das peculiaridades do caso apresentado, reputa-se por justo e razoável majorar o valor da indenização por danos morais para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois corresponde ao valor que esta Relatora entende por razoável e proporcional em danos dessa natureza, bem como coaduna com o parâmetro utilizado por este Órgão Colegiado em casos deste jaez. (Recurso Inominado nº 202301158038, 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe – Relator(a): Aldo de Albuquerque Mello – Julgado em 22 de março de 2024); (Recurso Inominado nº 202301128523 – 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe – Relator(a): Marcelo Augusto Costa Campos – Julgado em 29 de novembro de 2023)



    11. Ante o exposto, forte nos argumentos acima explicitados, voto no sentido de CONHECER dos recursos inominado interpostos, para NEGAR PROVIMENTO O DO REQUERIDO E DAR PROVIMENTO AO DA REQUERENTE, reformando-se a sentença fustigada apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se incólume a sentença em seus demais termos.



    12. Condeno o recorrente/demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação atualizado, consoante art. 55, 2ª parte, da Lei nº 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente